Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL PRESENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. REVELIA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RESPEITO ÀS POSSIBILIDADES. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É sabido que o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
2. No caso, a requerida não apresentou contestação e, consequentemente, foi decretada a sua revelia. Nesse caso, como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato na fase instrutória do processo, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Inovação recursal caracterizada.
3. Não se analisa a documentação juntada no apelo, porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, ou seja, somente no âmbito recursal.
4. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
6. Sopesados os elementos de convencimento carreados e à míngua de melhores provas, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
7. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.